Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por DJALMA VIEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 0009688-04.2014.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que negou provimento aos Embargos de Declaração e manteve a decisão anterior que homologou o laudo de avaliação de id. 39781922.
O agravante defende a ausência de intimação e de seu cônjuge, acerca da penhora e avaliação do imóvel, matriculado sob o n. 25.008.
Explica que de acordo com artigo 841 do CPC, formalizada a penhora por quaisquer meios legais previstos, dela será imediatamente intimado o executado, ocasião em que também deverá ser realizada a intimação do coproprietário ou cônjuge alheio a execução, em cumprimento ao artigo 842, do CPC, e, no caso, segundo assevera a Sra. Heleia, cônjuge do agravante não configura como parte no polo passivo da ação de execução.
Continua: “De maneira contrária à lógica processual, em vez de impulsionar os autos para intimar o Agravante/Executado, bem como o coproprietário do imóvel, o Agravado/Exequente que foi instado a dar prosseguimento ao feito requereu a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel penhorado, que foi cumprida em 23/08/2018, sendo que novamente, nem o Agravante e nem sua Cônjuge foram cientificadas da avaliação, uma vez que inexiste nos autos ato ordinatório, despacho ou impulsionamento oficial, destinados a comunicação do Agravante/Executado e de seu cônjuge da avaliação praticada.”.
Defende ainda, quanto a alegada intimação do cônjuge, por meio da suposta vizinha de residência, que o ato não foi ser considerado como intimação válida, uma vez que o Sr. Oficial de Justiça não esgotou os meios previstos em lei para efetivar a intimação pessoal da Sra. Heleia, coproprietária do imóvel penhorado, tendo entregue o mandado de intimação apenas para funcionária da casa ao lado, que nenhuma relação possui com a coproprietária e menos ainda possui poderes ou legitimidade para receber qualquer comunicação em seu nome.
Pontua ainda que o Sr. Oficial de Justiça chegou a falar com a Sra. Hileia por telefone e, naquela oportunidade, deveria ter marcado o dia e horários para efetivar sua intimação pessoal, o que não foi feito.
No que diz respeito a ciência inequívoca fundamentada pelo juiz prolator da decisão agravada, alega que: “de maneira alguma merece prosperar, pelo simples fato de inexistir nos autos ato de comunicação oficial destinado à intimar ou de qualquer forma sequer cientificar ou este Agravante/Executado ou o seu patrono acerca da penhora, bem como da avaliação do imóvel penhorado nos autos. Para que haja ciência inequívoca de algum ato processual, é necessária a existência do referido ato, pois convenhamos que é impossível tomar conhecimento daquilo que não existe, como é a hipótese dos autos, diante da ausência de prolação de qualquer determinação de intimação específica do Agravante após a penhora e avaliação da Fazenda Fervedor, sendo impossível considerar a carga dos autos suficiente para suprir essa ausência.”.
No tópico seguinte defende a defasagem do valor de avaliação do imóvel e que há discrepância entre o valor da avaliação da Fazenda Fervedor ocorrida nesses autos em relação aos outros processos, necessitando que haja reforma da decisão agravada para que possa impugnar a avaliação.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito: (i) seja revogada a homologação do Laudo de Avaliação de ID no. 39781922, em razão da ausência de ato de comunicação formal acerca da avaliação realizada; (ii) seja oportunizando ao Agravante/Executado a apresentação de impugnação ao laudo de avaliação ID no. 39781922 – fls. 57/59 e, por fim, a (iii) anulação da intimação da coproprietária do imóvel rural denominado Fazenda Fervedor, Sra. Hiléia Regina Castanho Vieira acerca da penhora, nos termos do art. 280 do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Com a carga dos autos, a parte tem ciência de todo teor do processo, de todas as peças e decisões. Desta feita, corroboro o entendimento esposado pelo juízo de origem que aplicou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual considera-se válido o ato que atingiu sua finalidade, independentemente da forma como foi realizado.
Acerca da ciência inequívoca pela carga dos autos, vale a seguinte transcrição (“mutatis mutandis”):
“Ciência inequívoca. Havendo ciência inequívoca da sentença, ainda que não tenha sido feita a regular intimação, conta-se a partir da referida ciência o prazo para recurso. Caracteriza-se ciência inequívoca a retirada dos autos pelo advogado, quando já se encontra neles a sentença de que se pretende recorrer (RTJ 101/1292).”
Portanto, a carga dos autos, constitui-se como data da intimação acerca da penhora e do auto de avaliação juntados.
Nem se diga que está havendo malferimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois o exercício do direito pela parte não a exime do dever de observar as disposições legais vigentes e a marcha processual.
Ora, no caso, o advogado da parte fez carga dos autos, por diversas vezes, e não se manifestou nos autos a respeito do laudo de avaliação, mesmo sabedor da marcha processual.
Por fim, a tese de que seu cônjuge não foi intimado, não deve ser conhecida, seja porque não foi levada a conhecimento do juízo, seja porque não é dado a parte defender direito alheio.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator